Tribunal: STF
Processo: RE 1258023
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Na origem, o ora recorrido - PROGRAMA SOCIAL TRANSFORMANDO GERAÇÕES, ajuizou ação declaratória aduzindo que, a despeito de ser entidade de assistência social sem fins lucrativos, vem lhe sendo exigida contribuição para o PIS sobre folha de pagamento e outras contribuições destinadas a terceiros (OUTRAS ENTIDADES – SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC E SEBRAE), nos termos do art. 3º, §§ 5º e 6º, da Lei 11.457/2007. 
    A sentença julgou procedente o pedido para “a) reconhecer a imunidade tributária da parte autora, na forma do §7º do art. 195 da Constituição Federal, com efeitos retroativos ao triênio anterior ao protocolo do pedido de expedição do CEBAS; b) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e devidas a terceiros; c) condenar a União a restituir os valores indevidamente recolhidos a título daquelas contribuições, os quais deverão ser corrigidos pela taxa Selic desde a data de cada pagamento, respeitada a prescrição quinquenal, conforme fundamentação supra.” (fl. 35, Vol. 2). 
    O Tribunal de origem deu provimento parcial à apelação da União, decidindo, entre outros fundamentos, que “dentre as contribuições disciplinadas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, estão aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT-RAT), as quais são contribuições à seguridade social e, portanto, abrangidas pela imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF”. 
    Eis a ementa do julgado (fl. 83, Vol. 2): 
    “TRIBUTÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. REMESSA OFICIAL. NÃO CONHECIMENTO. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º, DA CF. EFEITOS DO CEBAS. MATÉRIA PREJUDICADA PELO JULGAMENTO DO TEMA STF 32. SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS (SENAC/SESC, SENAI/SESC, SEBRAE E INCRA). 
    1. Não se conhece da remessa oficial quando o valor do direito controvertido for inferior a mil salários-mínimos (CPC, art. 496, § 3º, inc. I, CPC).
    2. Tendo o STF, no julgamento do Tema 32, firmado o entendimento de que apenas lei complementar pode estabelecer requisitos para a imunidade tributária, resta prejudicada a análise dos efeitos de Certificado Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS instituído por lei ordinária.
    3. Dentre as contribuições disciplinadas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, estão aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT-RAT), as quais são contribuições à seguridade social e, portanto, abrangidas pela imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF.
    4. As contribuições destinadas a terceiros (SENAC/SESC, SENAI/SESC, SEBRAE) enquadram-se como contribuições sociais gerais (art. 240 da CF), não estando abrangidas pela imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal.
    5. A contribuição ao INCRA, sendo contribuição de intervenção no domínio econômico, também não está abrangida pela imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal.”
    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, foram acolhidos apenas os da parte autora (fl. 130, Vol. 2).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 151, Vol. 2), a parte recorrente sustenta que houve violação ao art. 195, “caput”, e § 7º, da Carta da República. Alega, em suma, a necessidade de prevalência do decidido na ADI 2.028/DF em detrimento da ratio decidendi que restou assentada no RE 566.622/RS até deliberação desta CORTE sobre o resultado contraditório dos julgados. Ressalta que “o resultado final do julgamento pronunciado no RE em apreço não pode permanecer tal qual restou formulado, no sentido de reconhecer como requisitos para o gozo de imunidade apenas as hipóteses previstas em lei complementar, pois isso revela flagrante descompasso com o que restou decidido nas ADI’s” (fl. 158, Vol. 2). 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu que, “Dentre as contribuições disciplinadas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, estão aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT), as quais são contribuições à seguridade social e, portanto, abrangidas pela imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF” (fl. 81, Vol. 2).
    Por sua vez, a parte recorrente limitou-se a tecer comentários acerca da necessidade de prevalência do decidido na ADI 2.028/DF em relação ao que restou assentado no RE 566.622/RS. 
    Assim, na hipótese, incidem os óbices da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
    Com efeito, o tópico em que foi sucumbente a Fazenda, acima transcrito, não se encontra abarcado no que foi decidido no Tema 32.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente